Tribunal: TJSP
Processo: 1006326-96.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL – Impetração para o fim de anular processo administrativo que culminou na suspensão do direito de dirigir da impetrante – Sentença denegatória da ordem – Apelação interposta que não impugna os fundamentos da sentença a quo – Apelante que se limitou a usar termos e fórmulas genéricas – Afronta à regra trazida no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – Não

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL – Impetração para o fim de anular processo administrativo que culminou na suspensão do direito de dirigir da impetrante – Sentença denegatória da ordem – Apelação interposta que não impugna os fundamentos da sentença a quo – Apelante que se limitou a usar termos e fórmulas genéricas – Afronta à regra trazida no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – Não indicação das razões norteadoras de inconformismo no tocante ao julgado – Respeito ao princípio da dialeticidade – Aplicação do quanto disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil – Precedente jurisprudencial – Apelação não conhecida.